Tribunal: TJBA
Processo: 8095907-71.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095907-71.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
HERICK PAVIN

APELADO: EDMILSON SOARES DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO CONEXO. VÍCIO OCULTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FINANCEIRA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. A sentença rescindiu os contratos de compra e venda e de financiamento de veículo com vícios ocultos, determinando a restituição dos valores pagos pelos autores, a responsabilização solidária das rés (vendedora e financeira) pelos danos causados, e a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a rescisão do contrato de financiamento em razão da rescisão do contrato de compra e venda de veículo viciado; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária da instituição financeira pelos vícios do produto adquirido; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para indenização por lucros cessantes e dano moral; e (iv) verificar se a reparação foi quantificada de forma adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conexão entre os contratos de compra e venda e de financiamento decorre da interdependência entre eles, pois o financiamento viabilizou a aquisição do veículo, sendo ambos negócios jurídicos coligados nos termos do art. 54-F do CDC.

4. A existência de vícios ocultos no veículo, devidamente comprovados, justifica a rescisão do contrato de compra e venda com fundamento no art. 18, § 1º, II, do CDC, com reflexos no contrato de financiamento, o qual deve igualmente ser rescindido, por força da conexão entre os pactos.

5. A instituição financeira que atua de forma direta na operacionalização da venda e no fornecimento do crédito integra a cadeia de fornecimento e, por isso, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 18, caput, do CDC.

6. Estando comprovado que o autor utilizava o veículo para atividade profissional (transporte por aplicativo), e que deixou de auferir receitas em razão da impossibilidade de uso do bem, é cabível a indenização por lucros cessantes, limitada ao valor comprovado nos autos.

7. A sucessiva frustração do consumidor com os vícios no veículo, a necessidade de várias intervenções junto à assistência técnica e a formulação de reclamações administrativas caracterizam lesão apta justificar a indenização por danos morais.

8. O não provimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, elevando-se o percentual fixado de 15% para 20% sobre o valor da condenação, exclusivamente em relação à Ré/Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A rescisão do contrato de compra e venda por vício do produto implica a rescisão do contrato de financiamento coligado, nos termos do art. 54-F do CDC.

2. A instituição financeira que participa diretamente da operação de crédito para aquisição de produto defeituoso integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor.

3. É cabível a indenização por lucros cessantes quando demonstrado que a atividade profissional do consumidor dependia diretamente do bem viciado.

4. A reiteração de falhas na solução dos vícios e a exposição do consumidor a desgaste excessivo configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 402 e 403; CDC, arts. 7º, parágrafo único; 18, caput e § 1º, II; 54-F, caput e §§ 2º e 4º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação nº 1004410-34.2022.8.26.0319, Rel. Desª. Silvia Rocha, j. 30.04.2024; TJMG, Apelação nº 10000160812079003, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 02.03.2023; TJDF, Apelação nº 0733344-87.2022.8.07.0001, Rel. Desª. Leonor Aguena; TJBA, Apelação nº 81637502420238050001, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 14.04.2025; TJSP, Apelação nº 1002036-72.2022.8.26.0116, Rel. Des. Sergio Alfieri, j. 30.01.2024; TJDF, Apelação nº 0706221-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 24.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
8095907-71.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante a
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
e como Apelados
EDMILSON SOARES DE LIMA
e
OUTRO
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER

do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DAS SILVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA